Tribunal: STF
Processo: RHC 63274
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
DENUNCIA. EMENDATIO LIBELLI (C.P.P., ART. 383).  PRISÃO PREVENTIVA.
APELAÇÃO EM LIBERDADE. REGIME DE PRISÃO.
I - A EMENDATIO LIBELLI NÃO RECLAMA A PROVIDENCIA ESTATUIDA NO ART.
384 DO C.P.P., VISTO QUE REGIDA PELO ARTIGO PROCEDENTE.
II - RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE AO TEMPO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
NÃO FAZ JUS A APELAR EM LIBERDADE.
III - O 'HABEAS CORPUS' NÃO E MEIO IDONEO PARA O REEXAME DAS
CONDIÇÕES SUBJETIVAS QUE DETERMINAM O REGIME DE PRISÃO DO RÉU.
ORDEM INDEFERIDA.